Tribunal: TJDFT
Processo: 0701259-20.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA DA DÍVIDA. FATURAS DE CARTÃO. CONTRATO DE ADESÃO. PLANILHA DE CÁLCULO. DÍVIDA DECLARADA INEXISTENTE EM OUTRA AÇÃO. MESMAS FATURAS. VALORES SIMILARES. ORIGEM NÃO DISCRIMINADA. CRÉDITO NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE VALIDADE DA AÇÃO. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ação monitória é um procedimento especial que visa alcançar o título executivo judicial de modo mais rápido do que na ação condenatória convencional, prevendo o artigo 700 do CPC como requisito para sua propositura aprova escrita da dívida sem eficácia de título executivo, a qual não precisa, necessariamente, ser robusta, de forma a não causar dúvida, bastando ser um documento idôneo, que permita ao órgão julgador deduzir, por meio da presunção, a existência do direito em questão.
2. Faturas de cartão de crédito acompanhadas do contrato de adesão são documentos hábeis a embasar ação monitória visando à constituição de título executivo judicial.
3. No caso, embora a inicial da monitória tenha sido instruída com o contrato e as faturas do cartão de crédito, a planilha de cálculos traz fortes evidências de que o autor pretende o recebimento da dívida declarada inexistente nos autos no 0710637-91.2023.8.07.0001. Isso porque, além de se tratar das mesmas faturas, à exceção daquelas posteriores a 02/2023, o saldo devedor na planilha é similar aos valores discutidos naquele feito.
4. Sem a adequada discriminação da origem e dos valores do débito, a documentação apresentada pelo autor apelante não evidencia o direito à cobrança da dívida aludida, eis que é insuficiente ao juízo de probabilidade acerca do direito afirmado, não proporcionando ao julgador segurança quanto a todos os elementos do crédito que se pretende constituir e executar com a presente ação.
5. A falta de documento apto a amparar o pleito monitório, indispensável para a propositura da demanda, conduz à inexistência de pressuposto processual, necessário para julgamento do mérito da ação, nos termos do artigo 320 do Código de Processo Civil.
6. A ação deve ser extinta sem julgamento do mérito quando verificada a ausência dos pressupostos de validade do processo, com fulcro no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.
7. Apelação conhecida e desprovida.